Tribunal: STF
Processo: Rcl 52660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Guaramirim em face do Relator do AIRR n° 89-10.2020.5.12.0019, do Tribunal Superior do Trabalho, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que



    [a] Ação Trabalhista que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada por empregado da empresa SJS Prestadora e Serviços Ltda ME visando o adimplemento de verbas pela empregadora e pelo município de forma subsidiária.



    Em primeiro grau a demanda foi julgada parcialmente procedente, oportunidade na qual o município foi condenado ao pagamento de verbas trabalhistas de forma subsidiária.



    Nesta decisão, entendeu a magistrada que caberia ao município a comprovação de que cumpriu as obrigações legais.



    Após o processamento de Recurso Ordinário, o entendimento foi mantido pelo TRT da 12ª Região, razão pela qual foi apresentado Recurso de Revista, o qual teve seu seguimento denegado. 



    Contra a decisão que denegou seguimento ao Recurso de Revista foi apresentado Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pelo município. O Tribunal Superior do Trabalho denegou seguimento ao agravo de instrumento”



    Sustenta, assim, que “a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e das instâncias ordinárias violam a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada no Tema de Repercussão Geral 246 (Paradigma RE 760.931), bem como no entendimento firmado na ADC 16 (...)”. 



    Assevera que



    “[...] inexiste qualquer prova produzida nos autos pela parte Reclamada (autor da ação trabalhista) que comprove vícios na fiscalização. Por estes motivos, não há como se transferir a responsabilidade pelo pagamento de verbas trabalhistas ao município, ainda que de forma subsidiária”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a “Reclamação Trabalhista nº 0000089-10.2020.5.12.0019”. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    O ato reclamado está assim fundamentado na parte de interesse:



    “Expressamente declarada a culpa in vigilando a partir do contexto fático examinado e delimitado pelo Tribunal Regional do Trabalho [...]



     Em relação às alegações de violação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, bem como contrariedade às decisões do STF no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, essas não prosperam, pois o entendimento extraído do julgado do Supremo Tribunal Federal é de que somente a demonstração de um comportamento culposo permitiria a responsabilização da Administração Pública, não havendo a necessidade de prova cabal do nexo de causalidade entre a conduta comissiva da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, o que ocorreu no caso dos autos. 



    Verifica-se ainda que o Regional não fundamentou sua decisão em declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, nem declarou sua inconstitucionalidade no caso. O fundamento do decisório foi calcado na responsabilidade subsidiária que existe em relação ao ente público, nos termos da Súmula nº 331 do TST, preceito que, ademais, foi aprovado por unanimidade pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Por estar a decisão do Regional em consonância com a jurisprudência notória, atual e reiterada do Tribunal Superior do Trabalho, esgotada se encontra a função uniformizadora desta Corte, o que afasta a possibilidade de demonstração de conflito pretoriano, na forma em que estabelecem a Súmula nº 333, também deste Tribunal, e o § 7º do artigo 896 da CLT).(e-Doc 8, fls. 27-28).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Guaramirim, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente